Tribunal: TJMT
Processo: 1029270-35.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029270-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 15.420.226/0001-19 (EMBARGANTE), DIVA ROBERTO BARROSO - CPF: 293.185.561-87 (EMBARGADO), CRISTIANE ALVES MEIRA - CPF: 889.669.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BOAVENTURA MEIRA BRITTO - CPF: 098.703.191-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), ANGELIKA CUNHA SAIBERT - CPF: 028.468.331-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PEDIDO QUE NÃO SE FUNDA NO DIREITO DE REGRESSO E NÃO DECORRE DA LEI OU DE CONTRATO –
CONTEXTO EM QUE NÃO SE INSEREM AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 125, II DO CPC -
DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não identificada nenhuma das situações previstas no art. 125 do CPC, o pedido de
denunciação da lide
não comporta acolhimento
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029270-35.2024.8.11.0000 de decisão da Vara Única da comarca de Rio Branco que, em Ação de Indenização por Danos Morais, indeferiu pedido de denunciação a lide de Felipe Fernandes de Souza Neves, Jocimar Cândido de Lima e Rivaldo Evangelista do Nascimento.

A agravante alega que essas pessoas podem elucidar os fatos, pois atuaram no comércio de grãos, e foram indicados como partes envolvidas nas negociações da venda do milho.

Aduz que fez esse pedido na contestação, mas não foi apreciado no saneador, o que
configura

omissão passível de correção devido ao comprometimento da devida instrução probatória. E mais, como esse pleito somente foi analisado na audiência, lhe tolheu o direito ao contraditório e ampla defesa.

Explica que embora a agravada busque a sua responsabilização pelas transações de compra e venda de grãos, a realidade fática demonstra a necessidade de uma investigação mais profunda.

Pontua que no agronegócio, especialmente no comércio de grãos, há múltiplos agentes envolvidos, como corretores, compradores e intermediários, e é imprescindível que a responsabilização seja apurada com base na participação efetiva de cada um.

Informa que na audiência de instrução e julgamento foi impedido de se manifestar e apenas as testemunhas da parte autora foram ouvidas.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 2468186896).

Em c
ontraminuta
, a agravada pugna pelo

não
provimento do Recurso (Id 250772160)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou o feito alegando que em 23-06-2022 Fernando Boaventura Meira Brito (réu) entrou em contato com o seu filho, via WhatsApp e se passou por Rivaldo Nascimento, oferecendo a venda de milho.

Diz que houve interesse porque possui uma empresa familiar no ramo de alimentação animal.

Afirma que o negócio foi ajustado, e em 21-07-2022 enviou dois caminhões à
F
azenda Monte Fusco para carregar o produto.

Aduz que foram emitidas as notas fiscais
e
fez o pagamento via PIX na conta da SB Indústria e Comércio de Cereais Ltda.

Assevera que mesmo depois da quitação, o motorista do caminhão ligou informando que a
F
azenda Monte Fusco
não iria liberar os veículos porque não teria recebido o valor.

Argumenta que a negociação foi feita via celular, e o Fernando se passando por Rivaldo, indicou a conta bancária da ré (SB Indústria Ltda) e enviou as correspondentes notas fiscais, ou seja, atuaram em conjunto.

Sustenta que passados alguns dias se teve o conhecimento de que a pessoa de
“Rivaldo Nascimento” na verdade se tratava da pessoa do menor e ora requerido FERNANDO BOAVENTURA MEIRA BRITO, tendo este confessado a prática do ato em desfavor da autora quando da sua oitiva na Delegacia de Polícia de São José dos Quatro Marcos através do Termo de Declaração nº 2022.151356 anexo (Doc. 10) extraído dos Autos de Inquérito Policial nº 80.4.2022.24520
.

Conclui que o Fernando agia em conluio com várias pessoas, e a requerida, no caso, emitiu as notas fiscais.

Foi apresentada a contestação em que foi
requerida a
denuncia
ção
à lide
de
Felipe Fernandes de Souza Neves, Jocimar Cândido de Lima e Rivaldo Evangelista do Nascimento, todos envolvidos no golpe.

Na audiência, o pleito foi apreciado nos seguintes termos:

“
(...)

A requerida SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, suscita a preliminar de denunciação à lide a fim de que as pessoas de Felipe Fernandes de Souza Neves, Jocimar Cândido de Lima e Rivaldo Evangelista do Nascimento, integrem o polo passivo da presente ação, porquanto eles foram os beneficiados acerca da devolução do pagamento feito pela parte autora.

Ocorre que ao versar sobre relação de consumo, não há falar em denunciação à lide, por representar um comprometimento à celeridade processual e retardar a entrega da prestação jurisdicional ao consumidor. É vedada a denunciação da lide quando restar caracterizada relação de consumo, hipótese em que fica resguardado o direito ao ajuizamento da ação de regresso, nos termos do artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor.

Em caso de responsabilidade solidária em relações de consumo, mostra-se incabível a denunciação à lide, notadamente porque o instituto não pode ser utilizado pela denunciante para eximir-se da responsabilidade.

Neste diapasão é o entendimento do TJMT:

(
...)

Por

outro lado, cabe destacar que o instituto da denunciação decorre do princípio da celeridade e economia processual, obstando-se que o vencido proponha nova ação em desfavor daquele que estar obrigado ao ressarcimento regressivo.

Assim, impõe salientar, que quando da análise dos autos se verificar o provável comprometimento na aplicação dos princípios mencionados não deverá ser admitida a pleiteada denunciação, visto que poderá ocorrer um tumulto processual em total descompasso com a efetividade da prestação da tutela jurisdicional. Nesse sentido, é a lição do ilustre processualista
F
redie

Didier Junior:

(
...)

No

caso dos autos, tenho que a admissão da denunciação da lide tumultuaria a lide originária, uma vez que processo se encontra em fase de instrução. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma. Sobre a matéria, vejamos o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Por fim, a denunciação da lide na hipótese no art. 125, II do CPC é facultativa, sendo viável ao juiz indeferir tal intervenção de terceiro caso considere que a medida requerida possa acarretar prejuízo ao andamento processual, conforme § 1, do artigo 125, CPC.

Assim, no meu sentir, o indeferimento do pedido não causa prejuízo ao réu SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, pois ressalvado seu direito de regresso, a ser exercido por meio de ação própria. Além disso, diante do estágio avançado do feito, o deferimento desta intervenção de terceiros gerará prejuízos ao processo, porquanto será necessária a realização de novos atos processuais que tornará ainda mais lenta a prestação jurisdicional.

Nesse diapasão, INDEFIRO a denunciação da lide pleiteada na contestação.
”
(Id 171825735
dos
autos em primeiro grau)
.

Não obstante as razões recursais
e por mais que se verifique a ausência de típica relação de consumo a impedir a denunciação
à lide
,
não ficou demonstrad
a
de plano
nenhuma das situações
descri
tas no art. 125 do CPC para a admissibilidade da referida intervenção de terceiros
, como segue:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I -
ao
alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que
da
evicção lhe resultam;

II -
àquele
que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

Inexiste
direito de regresso, assim como a

previsão contratual ou legal que obrigue quaisquer d
o
s
litisdenunciad
o
s
a responder por eventual indenização.

Logo, é
infundado

conclui
r que foi estabelecido expressamente algum dever del
e
s em assegurar o resultado do processo, de modo a justificar sejam nele inseridas.

Dessa maneira,
repita-se

a pretensão da ré não se encontra no rol do art. 125 do CPC

e
,

portanto
,
não comporta acolhimento.

Por fim, registre-se que a arguição de cerceamento de defesa em virtude de o pedido de denunciação à lide não ter sido apreciado em despacho saneador não
é capaz de infirmar a decisão agravada, tendo em vista que a agravante não demonstrou prejuízo contunde, já que pôde exercer sua defesa
nesta oportunidade
.

Pelo exposto,
nego provimento ao
Agravo de Instrumento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024